Tribunal: TJDFT
Processo: 0722247-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722247-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA AGRAVADO: MARCELINO KIKUHARU SATO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID n. 20041858, por se tratar de medida que extrapola o objeto do presente agravo de instrumento. Prossiga-se na regular tramitação do feito. Brasília - DF, 2 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10